Tribunal: TJSP
Processo: 2247494-37.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Vício não caracterizado. Fundamentação do voto condutor clara e específica acerca do essencial à higidez da penhora de faturamento impugnada pelo agravado de instrumento. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os dispositivos legais citados pela parte.

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Vício não caracterizado. Fundamentação do voto condutor clara e específica acerca do essencial à higidez da penhora de faturamento impugnada pelo agravado de instrumento. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os dispositivos legais citados pela parte. Omissão inexistente.

Embargos de declaração rejeitados.